Tribunal: STF
Processo: RMS 32055
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Licitações. 4. Anulação da habilitação após o julgamento das propostas diante da verificação de certidão negativa de débitos fiscais vencida. Possibilidade. Dever de autotutela da Administração Pública. 5. Preclusão do poder-dever de a Administração rever seus atos. Inocorrência. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.